Tribunal: TCU
Processo: 036.872/2019-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18463/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso I, alínea "a", 169, inciso VI e 212 do Regimento Interno, c/c o art. 5o da Instrução Normativa TCU 71/2012, alterada pela Instrução Normativa 76, de 23/11/2016, em determinar o arquivamento do presente processo de tomada de contas especial, por ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular, e dar ciência deste acórdão aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 036.872/2019-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Carlos Roberto Rodrigues (XXX.548.494-XX); Cássio Magnani Júnior (XXX.071.866-XX); Vítor Penido de Barros (XXX.754.386-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.